Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, nos termos dos arts. 129, §13, e 147, §1o, ambos do Código Penal, combinados com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando-se as penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. A Defesa requereu a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas para motivar a condenação quanto ao delito de ameaça, e que o acusado agiu sob o pálio da legítima defesa com relação ao delito de lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a tese de legítima defesa, com a consequente absolvição quanto ao delito de lesão corporal; (ii) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação pelo crime de ameaça e (iii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando a dosimetria da pena e a condição de reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo de exame de corpo de delito e testemunhos presenciais, inclusive de policiais que flagraram a situação.
4. O depoimento da vítima mostrou-se firme, harmônico e congruente com o restante do acervo probatório, descrevendo agressões físicas, que foram atestadas por laudo pericial, além de ameaças de morte proferidas pelo acusado, inclusive presenciadas por policiais no momento da prisão.
5. A tese defensiva de legítima defesa foi afastada, pois devidamente comprovado que foi o acusado quem iniciou as agressões contra a vítima, que apenas revidou, em caráter defensivo. 5.1. Mesmo que se admitisse legítima defesa por parte do acusado, as lesões causadas excederam os limites legais, afastando a excludente de ilicitude.
6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.